Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao correto termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, afirmando que devem fluir desde a data do arbitramento, conforme entendimento atual do STJ, e não desde a citação. Afirma se tratar de matéria de ordem pública, afastando preclusão. Defende a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros de mora, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
2. Inexiste omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, fixou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. A correção monetária do dano moral foi corretamente fixada a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. A decisão embargada enfrentou expressamente a aplicação da Lei no 14.905/2024, estabelecendo a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua vigência, inexistindo qualquer lacuna ou contradição a ser sanada.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.